Tribunal: TJDFT
Processo: 0728373-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. MORTE DA CONTRATANTE. EXTINÇÃO DO CONTRATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MULTA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução que rejeitou os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) analisar se a apelação atendeu ao requisito de admissibilidade da dialeticidade recursal; (ii) definir se o contrato de administração imobiliária foi extinto pela morte da contratante; e (iii) estabelecer se a multa contratual deve ser aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional.
4. A morte do mandante, como regra, extingue o mandato conforme o art. 682, inc. II, do Código Civil. Contudo, a conduta das partes após o fato pode gerar efeitos jurídicos, sendo vedado o comportamento contraditório, em respeito ao princípio da boa-fé e da lealdade contratual.
5. O princípio da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impede que a parte adote condutas incompatíveis com seus atos anteriores, o que garante coerência e confiança nas relações jurídicas.
6. A extinção unilateral e imotivada do contrato caracteriza exercício de direito sem causa justificável e, portanto, não pode ser atribuída à falha na prestação do serviço quando inexistente prova nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. 2. O espólio não pode alegar a extinção do contrato de administração imobiliária pela morte do mandante quando o inventariante continua a tratar das questões relativas à gestão do imóvel e a receber os valores decorrentes da locação do bem sem apresentar oposição. 3. A extinção contratual unilateral e imotivada não afasta a aplicação da multa contratual."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 682, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.331/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.3.2020; TJDFT, ApCiv 0714013-17.2025.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 12.11.2025; TJDFT, ApCiv 0725762-31.2025.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 8.10.2025.